Tribunal: TJSP
Processo: 2153327-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP PAGA". Ação movida pelo aluno julgada parcialmente procedente. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tentativas de localização de bens infrutíferas. Possibilidade de aplicação da teoria menor, nos termos do art. 28, §5o do CDC, por se tratar de relação de consumo. Desconsideração

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP PAGA". Ação movida pelo aluno julgada parcialmente procedente. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tentativas de localização de bens infrutíferas. Possibilidade de aplicação da teoria menor, nos termos do art. 28, §5o do CDC, por se tratar de relação de consumo. Desconsideração mantida. Recurso desprovido.